Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705663-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS VALMIR FILHO, CRISTIANE LIMA DE SOUZA APELADO: POLIENGE S/A D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intimem-se os apelantes (LUIZ VALMIR FILHO e CRISTIANE LIMA DE SOUZA) para se manifestarem a respeito do pedido de condenação por litigância de má fé, aventado pela apelada nas contrarrazões de ID no 46334456. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator